Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que a alegação de omissão do acórdão embargado não se sustenta, pois o acórdão enfrentou diretamente a alegação de inadimplemento contratual decidindo, em suma, pela ausência de provas minimamente seguras de que ocorreu a afirmada violação positiva do contrato, concluindo pela inaplicabilidade do previsto no art. 475 do CC (resolução contratual por inadimplemento). 2.1 No que se refere à alegação de omissão quanto previsto no art. 422 do Código Civil (boa-fé objetiva), o acórdão é claro ao afirmar que a invocação da boa-fé não suprime o dever de diligência da adquirente no negócio jurídico, bem como não ter a embargante comprovado omissão dolosa da alienante e que não se pode atribuir os riscos do negócio apenas a uma das partes.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.